Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA.

1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.

2. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I).

3. Inexistindo ato ilícito, pois a cobrança de valores se fundamenta em contrato de prestação de serviço educacional, não há que se falar em dano moral a justificar a pretensão indenizatória.

4. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, legítimo se mostra o contrato.

5. Não havendo efetiva comprovação de que o requerente firmou contrato induzido a erro ou sob coação, o instrumento contratual é válido, pois constam os valores das mensalidades, os encargos moratórios e a assinatura.

6. Recurso não provido.